Tribunal: TJDFT
Processo: 0000972-96.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Receptação. Uso de documento falso. Provas. Desclassificação. Dolo.
As circunstâncias de aquisição do veículo – de pessoa que não foi identificada, sem recibo de pagamento, por valor abaixo do de mercado e com sinais identificadores adulterados - demonstram que a ré tinha ciência da origem ilícita do bem e que sabia da falsidade material do documento. Descabida a absolvição bem como a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. Apelação não provida.